Tribunal: TJDFT
Processo: 0720123-06.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-04
Data de publicação: 2024-08-05

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. PEDIDO DE RETENÇÃO DA VERBA HONORÁRIA CONTRATUAL. TEMA REPETITIVO 1175. NECESSIDADE DE APRESENTAÇÃO DE CONTRATO CELEBRADO COM CADA FILIADO. DISTINGUISHING. AUSÊNCIA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INEXISTÊNCIA.
1. O colendo STJ fixou as seguintes teses no julgamento do Tema Repetitivo 1175: a) antes da vigência do § 7o do art. 22 do Estatuto da OAB (5 de outubro de 2018), é necessária a apresentação dos contratos celebrados com cada um dos filiados ou beneficiários para que o sindicato possa reter os honorários contratuais sobre o montante da condenação; b) após a vigência do supracitado dispositivo, para que o sindicato possa reter os honorários contratuais sobre o montante da condenação, embora seja dispensada a formalidade de apresentação dos contratos individuais e específicos para cada substituído, mantém-se necessária a autorização expressa dos filiados ou beneficiários que optarem por aderir às obrigações do contrato originário.
2. A apreciação do mérito do tema repetitivo autoriza a retomada do julgamento dos feitos que versem sobre a mesma matéria e a aplicação da tese firmada pelo Tribunal Superior, em observância ao art. 1.040, inc. III, do CPC.
3. Não se verifica distinguishing quanto ao Tema 1175 sob o argumento de que o escritório de advocacia pretende o destaque da verba por conta própria, ao invés do sindicato, a ensejar solução diversa do v. acórdão paradigma, eis que as teses fixadas albergam expressamente o entendimento de que o contrato pactuado exclusivamente entre o sindicato e o advogado não vincula os filiados substituídos, em face da ausência da relação jurídica contratual entre estes e o advogado, sendo, portanto, insuficiente a juntada somente do contrato de prestação de serviços firmado entre o sindicato e o escritório de advocacia para deferir o destaque dos honorários contratuais nos cumprimentos individuais de sentença coletiva. 3.1. Aliás, em sede de Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas n. 0737193-36.2023.8.07.0000 não foi acolhida a tese supostamente distinta ao Tema 1175, na hipótese em que o pedido de retenção dos honorários advocatícios contratuais seja formulado pelo próprio escritório, ao invés do sindicato, encerrando na inadmissão à unanimidade do incidente por se tratar de pretensão veiculada para edição de tese conflitante com a do colendo STJ, o que é vedado por lei.
4. Quando o pleito para obter a condenação da parte contrária nas penas da litigância de má-fé é genérico, sem indicar objetivamente em que consiste a conduta reputada reprovável, bem como ausente o elemento subjetivo necessário para sua configuração, qual seja, dolo ou culpa grave, os quais não se presumem, rejeita-se o pedido.
5. Recurso não provido.